Tribunal: STF
Processo: Rcl 52692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Marília/SP, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº TST-AIRR-0010460-41.2013.5.15.0101, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. Em 20/08/2023, julguei procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida com base nos critérios estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas inobservados (e-doc. 35).
 
    3. A presente reclamação transitou em julgado em 13/09/2023, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 41).
 
    4. Por meio da Petição STF nº 32.578/2024 (e-doc. 42), o Município de Marília informou que o Tribunal Superior do Trabalho descumpriu a decisão de procedência, uma vez que proferiu novo julgado voltado a negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, desta feita, sob o fundamento de que o Município não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão denegatória, tendo em vista que o recurso de revista não preencheu pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, à luz do art. 896 da CLT.
 
    5. Diante disso, proferi nova decisão, em 15/04/2024, na qual acolhi o pedido formulado pelo Município de Marília/SP, para cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma – 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, afastando, por conseguinte, a condenação subsidiária do ora reclamante (e-doc. 47).  

    6. Nada obstante, a parte reclamante informa novo descumprimento do comando por mim exarado, oportunidade na qual postula, liminarmente, seja cassado o “Acórdão da 10ª Câmara, 5ª. Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª. Região, de relatoria do Desembargador RICARDO R. LARAIA, publicado no dia 05 de junho de 2024, que, em votação unânime, CONHECEU do recurso ordinário do reclamado MUNICÍPIO DE MARÍLIA e NÃO O PROVIU, mantendo a condenação subsidiária do ora reclamante” (sic, e-doc. 53). 
 
É o relatório.
 
Decido.

    7. Em face da primeira comunicação acerca do alegado descumprimento (e-doc. 42), manifestei-me quanto ao decidido pela 5ª Turma – 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Rememoro que, naquela ocasião, o Órgão reclamado negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Marília, no tocante à responsabilidade subsidiária do Município. Conforme decisão antecedente (e-doc. 47), transcrevi os seguintes excertos do ato reclamado anterior (grifos e destaque do original):
 
“(...) 3. Responsabilidade subsidiária - Administração Pública
Trata-se de controvérsia acerca da existência de eventual responsabilidade de ente da administração pública direta pelos créditos trabalhistas advindos de contrato de prestação de serviços por terceiros.
Existe no ordenamento jurídico brasileiro um princípio de responsabilidade trabalhista, segundo o qual todo aquele que se beneficia direta ou indiretamente do trabalho empregado deve responder com seu patrimônio pelo adimplemento das obrigações correspondentes. Diversamente do que se tem sustentado, trata-se de responsabilidade objetiva resultante do risco proveito, isto é, do risco de contratar terceiros para prestar trabalho que poderia ser desenvolvido com empregados próprios e da apropriação econômica desse trabalho. Isso torna irrelevante o argumento sobre a ocorrência de culpa in eligendo ou in vigilando, porquanto estas se referem à responsabilidade subjetiva.
O princípio em questão é deduzido pela quantidade de hipóteses de responsabilidade objetiva reconhecidas pela lei e pela jurisprudência. São vários os exemplos e, em todos eles, o sentido é o mesmo: varia apenas que em alguns casos a responsabilização dos diversos devedores é direta e incondicionada (responsabilidade solidária) e em outros é indireta e condicionada pelo benefício de ordem e pela transmissão somente das obrigações pecuniárias (responsabilidade subsidiária).
A título de ilustração, podem ser mencionadas as responsabilidades: das empresas do grupo econômico em face dos créditos dos empregados de uma delas (CLT art. 2º, § 2º; Lei n. 5.889/73 art. 3º, § 2º); do tomador de serviços no caso de falência da empresa fornecedora de serviços temporários (Lei n. 6.019/74 art. 16); do empreiteiro principal pelos créditos dos empregados do subempreiteiro (CLT art. 455); do dono da obra quando empresa construtora ou incorporadora, pelos créditos dos empregados do empreiteiro por ele contratado (Orientação Jurisprudencial n. 191 da SBDI-1 do TST); do tomador de serviços de qualquer natureza, inclusive Administração Pública, pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora (TST Súmula n. 331, IV); do tomador de serviços pelos créditos do empregado contratado por empresa interposta (intermediação), quando presentes a subordinação direta e a pessoalidade entre o trabalhador e o tomador dos serviços (TST Súmula n. 331, I e Código Civil art. 942); do tomador de serviços pelos créditos do artista (Lei n. 6.533/78 art. 17) ou do radialista (Lei n. 6.615/78 art. 11), quando contratados por meio de agência com o intuito de burlar a legislação trabalhista; dos produtores rurais, integrantes de consórcio de empregadores rurais, pelos créditos trabalhistas dos empregados em comum (Portaria GM/MTE 1.964, de 01.12.99 art. 3º, § 2º); dos condôminos rurais, pelos créditos dos empregados do condomínio; dos parceiros rurais, pelos créditos dos empregados da parceria; dos condôminos de apartamentos residenciais, pelos créditos dos empregados do condomínio (Lei n. 2.757/56 art. 3º); do operador portuário pelos créditos dos trabalhadores avulsos contratados por intermédio do órgão gestor de mão de obra (Lei n. 9.719/98 art. 2º, § 4º); do armador pelos créditos dos "trabalhadores de bloco", quando contratados por meio de empreiteiro não habilitado (Lei n. 5.385/68 art. 4º, par. único); da empresa brasileira, pelos créditos de trabalhadores brasileiros transferidos para o exterior por empresa estrangeira da qual participe como sócia (Lei n. 7.064/82 art. 19); da Itaipu Binacional pelas obrigações resultantes dos contratos de trabalho celebrados pelos empreiteiros ou subempreiteiros de obras e locadores ou sublocadores de serviços (Decreto n. 75.242/75 art. 12) etc.
De qualquer modo, é forçoso concluir que o princípio existe e pode ser aplicado independentemente da existência de previsão legal, a despeito do inciso II, do artigo 5º, da Constituição Federal. Isso porque o princípio da legalidade contido no dispositivo constitucional não atinge circunstâncias em que se verificam lacunas normativas. Em tais situações, deve o Juízo valer-se dos meios de integração postos pelo legislador no artigo 8º da CLT, no artigo 127 do Código de Processo Civil subsidiário, e no artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/42, com redação da Lei n. 12.376/2010). Entre eles destaca-se o uso dos princípios, cuja normatividade é admitida pela própria Constituição, haja vista o § 2º do artigo 5º que dispõe que Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados...
Entretanto, em que pese os fundamentos adrede sobre a existência de responsabilidade objetiva, no julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 71, da Lei n. 8.666/93 é constitucional. Isso implica que, em regra, a Administração Pública não deve responder pelos encargos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços, em caso de simples inadimplemento dos direitos trabalhistas de seus contratados.
Todavia, aquela Corte ressaltou que a Administração Pública pode vir a ser responsável subsidiária pelo adimplemento dessas verbas, desde que tenha agido com culpa in vigilando, pois o dispositivo invocado deve ser aplicado em consonância com o artigo 67 da Lei de Licitações, que estabelece a obrigatoriedade de ente público contratante fiscalizar a execução do contrato. Trata-se, pois, de responsabilidade subjetiva, pela ausência de fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento dos encargos trabalhistas de seus empregados. Assim consta no informativo de jurisprudência n. 610 do STF:
(...) a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas reconheceu-se que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade.
No caso, como denotam as afirmações das partes e os documentos por elas juntados, o primeiro reclamado foi contratado pelo recorrente para lhe prestar serviços e, deste contrato, originou-se o contrato de emprego mantido entre o autor e aquele réu. Trata-se de hipótese típica de sublocação de serviços, também denominada subcontratação ou "terceirização", da qual decorre a responsabilidade do contratante (segundo reclamado) pelos créditos trabalhistas dos empregados do subcontratado (primeiro reclamado).
Nesse contexto, o segundo reclamado deveria ter comprovado que não se omitiu de maneira culposa na fiscalização do contrato mantido com o primeiro réu, pois era fato impeditivo do direito do autor (CLT, art. 818 e CPC, art. 373, inciso II), e desse ônus ele não se desvencilhou suficientemente. Como observou o MM. Juízo de origem na sentença, o preposto do recorrente em audiência confessou a ausência de fiscalização do contrato, ao declarar (f. 3208):
(...) que na época do contrato do reclamante não acompanhou a fiscalização do município em face do cumprimento do contrato deste com a empresa Proseg; o município nunca fiscalizou o cartão de ponto dos empregados da Proseg; não sabe informar se o município verificava a folha de pagamento, inclusive o pagamento das horas extras; que não sabe se na época do reclamante houve uma fiscalização mais efetiva do cumprimento do contrato, afirmando apenas que na época de 2013/2014 o município constatou as irregularidades da empresa Proseg e passou a ser mais rigorosa, inclusive com bloqueios de valores.
E não obstante a documentação juntada com a defesa ateste que acompanhou as irregularidades perpetradas pelo primeiro réu, o que é merecedor de elogio, é certo que tal providência não foi suficiente para elidir o inadimplemento do empregador ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias devidas ao reclamante, tanto que foi obrigado a ajuizar a presente ação para ver seus direitos garantidos. Em outras palavras, o reclamado não foi diligente o bastante em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte do contratado, como previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/91, do que decorre sua culpa in vigilando. Portanto, reputo correta a r. decisão de primeiro grau de o responsabilizar subjetivamente pelos créditos do reclamante.
Nesse sentido, já se manifestou o colendo Tribunal Superior do Trabalho:
RECURSO DE REVISTA - ENTE PÚBLICO-RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADC n. 16-JULGAMENTO PELO STF - CULPA IN VIGILANDO -OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS - ARTS. 58, III, E 67, CAPUT E § 1º, DA LEI n. 8.666/93 - INCIDÊNCIA. O STF, ao julgara ADC n. 16, considerou o art. 71 da Lei n. 8.666/93 constitucional, de forma a vedar a responsabilização da Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos pela prestadora dos serviços, nos casos de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do vencedor de certame licitatório. Entretanto, ao examinar a referida ação, firmou o STF o entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in vigilando do ente público, viável se torna a sua responsabilização pelos encargos devidos ao trabalhador, já que, nesta situação, a administração pública responderá pela sua própria incúria. Nessa senda, os arts. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei n. 8.666/93 impõem à administração pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral), razão pela qual à entidade estatal caberá, em juízo, trazer os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado (arts. 333, II, do CPC e 818 da CLT). Na hipótese dos autos, além de fraudulenta a contratação do autor, não houve a fiscalização, por parte do Estado-recorrente, acerca do cumprimento das ditas obrigações, conforme assinalado pelo Tribunal de origem, razão pela qual deve ser mantida a decisão que o responsabilizou subsidiariamente pelos encargos devidos ao autor. Recurso de revista não conhecido. (TST; RR 67400-67.2006.5.15.0102; Primeira Turma; Rel. Min. Vieira de Mello Filho; DEJT 17.12.2010).
Por outro lado, a responsabilidade subsidiária abrange todos as parcelas inadimplidas pelo prestador de serviços, até mesmo aquelas de caráter punitivo (como indenização rescisória e multas dos artigos 467 e 477 da CLT), assim como os benefícios previstos em negociação coletiva, uma vez que não se considera a pessoa do tomador do serviço, mas, sim do devedor principal, ressaltando-se que o tomador sub-roga-se nas obrigações daquele, não cabendo nem mesmo distinguir o salário, em sentido estrito, das demais verbas. Assim, é o item VI da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho:
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Por fim, não se aplica ao caso a Súmula n. 363, do Tribunal Superior do Trabalho, pois, como dito, não se trata de pedido de vínculo de emprego direto com a administração pública, mas de responsabilidade decorrente do mero risco de contratar terceiros para prestar trabalho que poderia ser desenvolvido com empregados próprios, sem a devida fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços.
Por conseguinte, nego provimento ao recurso.”
 
    8. Analisando o supracitado ato, reiterei a fundamentação assentada na decisão de procedência, por mim proferida em 20/08/2023, quanto à matéria de fundo (e-doc. 35). 

    9. Nesse contexto, acolhi o pedido da parte reclamante para “cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma – 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, nos autos do Processo nº 0010460-41.2013.5.15.0101, e determinar que outro seja proferido com observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), afastando, por conseguinte, a condenação subsidiária do ora reclamante” (e-doc. 47).

    10. Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho, em nova decisão, manteve a condenação subsidiária do Município ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 55; grifos e destaques do original):
 
“(...) No julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o artigo 71 da Lei n. 8.666/93. Isso implica que a Administração Pública não responde pelos encargos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços por ela contratada, pelo simples inadimplemento de suas obrigações trabalhistas. Essa decisão foi reafirmada no julgamento do recurso extraordinário n. 760.931, ao qual foi dada repercussão geral e no qual foi fixada a seguinte tese jurídica:
(...)
Portanto, conforme o § 1º do artigo 71 da Lei n. 8.666/93, não é automática a responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento dos créditos dos empregados das empresas contratadas para prestação de serviços por licitação. Em outras palavras, a responsabilidade da Administração não é objetiva. No entanto, no julgamento da ADC 16 o Supremo Tribunal Federal ressaltou que a Administração Pública pode ser responsabilizada de maneira subsidiária e subjetiva por "culpa in vigilando" pela negligência do dever de fiscalizar a execução do contrato, previsto no artigo 67 da referida Lei n. 8.666/93:
 (...)
No caso, como denotam as afirmações das partes e os documentos por elas juntados, em especial os contratos firmados entre o primeiro e segundo reclamados (f. 877/916), o primeiro reclamado foi contratado pela Administração Pública para lhe prestar serviços e, deste contrato, originou-se o contrato de emprego mantido entre a parte autora e aquele réu. Nesse contexto, incumbia à Administração comprovar que não se omitiu de maneira culposa na fiscalização do contrato mantido com o primeiro réu, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (CLT art. 818, II e CPC/2015 art. 373, II). Entretanto, não se desvencilhou desse ônus, pois embora tenha juntado documentos, estes se referem apenas a uma parte das obrigações do segundo reclamado, notadamente quanto ao recolhimento de contribuições sociais à União (FGTS e contribuições previdenciárias) mas não quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas para com seus empregados. Denota-se, inclusive, que o primeiro reclamado possuía dívidas com a União, postulando o parcelamento junto ao Ministério da Fazenda, como se extraiu dos documentos juntados (por exemplo e por amostragem, no ano de 2014, f. 919, 1143 e 1161). Vale frisar que, mesmo contendo dívidas junto à União, o contrato de prestação de serviços foi renovado em 2015, com validade da vigência até 21.3.2016 (f. 915/916).
Quanto às obrigações trabalhistas, o preposto do segundo Município confessou, em depoimento pessoal, que não fiscalizavam os cartões de ponto, a folha de pagamentos, inclusive em relação às horas extras, chegando a mencionar que não havia efetiva fiscalização do contrato, restando configurada, portanto, a culpa in vigilando (f. 3212, grifei):
Interrogatório pessoal do preposto do(s) Município: que na época do contrato do reclamante não acompanhou a fiscalização do município em face do cumprimento do contrato deste com a empresa Proseg; o município nunca fiscalizou o cartão de ponto dos empregados da Proseg; não sabe informar se o município verificava a folha de pagamento, inclusive o pagamento das horas extras; que não sabe se na época do reclamante houve uma fiscalização mais efetiva do cumprimento do contrato, afirmando apenas que na época de 2013/2014 o município constatou as irregularidades da empresa Proseg e passou a ser mais rigorosa, inclusive com bloqueios de valores." Nada mais.
Portanto, pela prova oral restou comprovada a ausência de efetiva fiscalização do contrato e a culpa do Município que não cumpriu com diligência o dever de fiscalização mencionado. Ou seja, não foi diligente em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte do contratado, conforme previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/91, do que decorre sua responsabilidade subjetiva por "culpa in vigilando". Em resumo:
a) de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, é subjetiva a responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos por ela celebrados com fundamento na Lei n. 8.666/93, em decorrência de culpa "in vigilando" por descumprimento do dever de diligência de acompanhar e fiscalizar o contrato, previsto no artigo 67 de referida lei; 
b) conforme a teoria para a aptidão, incumbe à Administração Pública produzir prova de cumprimento do dever de diligência previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93; 
c) no caso em exame, a Administração Pública não produziu prova convincente do cumprimento do dever de diligência previsto no mencionado artigo 67 da Lei n. 8.666/93. Ao contrário, confessou a ausência de fiscalização. 
Assim, deve ser responsável subsidiário pelas verbas da condenação. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho:
RECURSO DE REVISTA - ENTE PÚBLICO -RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADC n. 16 -JULGAMENTO PELO STF - CULPA IN VIGILANDO -OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS - ARTS. 58, III, E 67,CAPUT E § 1º, DA LEI n. 8.666/93 - INCIDÊNCIA. O STF, ao julgara ADC n. 16, considerou o art. 71 da Lei n. 8.666/93 constitucional, de forma a vedar a responsabilização da Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos pela prestadora dos serviços, nos casos de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do vencedor de certame licitatório. Entretanto, ao examinar a referida ação, firmou o STF o entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in vigilando do ente público, viável se torna a sua responsabilização pelos encargos devidos ao trabalhador, já que, nesta situação, a administração pública responderá pela sua própria incúria. Nessa senda, os arts. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei n. 8.666/93 impõem à administração pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral), razão pela qual à entidade estatal caberá, em juízo, trazer os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado (arts. 333, II, do CPC e 818 da CLT). Na hipótese dos autos, além de fraudulenta a contratação do autor, não houve a fiscalização, por parte do Estado-recorrente, acerca do cumprimento das ditas obrigações, conforme assinalado pelo Tribunal de origem, razão pela qual deve ser mantida a decisão que o responsabilizou subsidiariamente pelos encargos devidos ao autor. Recurso de revista não conhecido. (TST; RR 67400-67.2006.5.15.0102; Primeira Turma; Rel. Min. Vieira de Mello Filho; DEJT 17.12.2010).
Por outro lado, a responsabilidade subsidiária abrange todos as parcelas inadimplidas pelo prestador de serviços, até mesmo aquelas de caráter punitivo (como indenização rescisória e multas dos artigos 467 e 477 da CLT), assim como os benefícios previstos em negociação coletiva, uma vez que não se considera a pessoa do tomador do serviço, mas, sim do devedor principal, ressaltando-se que o tomador sub-roga-se nas obrigações daquele, não cabendo nem mesmo distinguir o salário, em sentido estrito, das demais verbas. Assim, é o item VI da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho:
(...)
Por fim, não se aplica ao caso a Súmula n. 363, do Tribunal Superior do Trabalho, pois, como dito, não se trata de pedido de vínculo de emprego direto com a Administração Pública, mas de responsabilidade decorrente do mero risco de contratar terceiros para prestar trabalho que poderia ser desenvolvido com empregados próprios, sem a devida fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços.”

    11. Observo que a fundamentação da supracitada decisão proferida na Sessão de julgamento extraordinária virtual, realizada em 23/05/2024, pelo TRT15, é similar, quanto aos efeitos, àquela que foi cassada anteriormente (e-doc. 47).

    12. Em que pese uma breve sugestão à suposta culpa in eligendo na parte da fundamentação, que destaca dívida da empresa com a União, a própria decisão cita um pedido de parcelamento junto ao Ministério da Fazenda, não havendo, por conseguinte, prova consistente no sentido de que a contratação tenha sido ilegal. No mais, tal qual o ato anterior, a última decisão não faz menção acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. 

    13. Como dito anteriormente, a imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. Saliento que responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e o dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte. 
 
    14. Repiso: para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
  (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
    15. Mais uma vez, ao estabelecer que o Município não demonstrou ter fiscalizado o pacto de forma efetiva, nos termos dos arts. 58, inc. III, 67 e 76 da Lei nº 8.666, de 1993, o Juízo reclamado manteve a transferência do ônus da prova ao ente público.
 
    16. Nesse ponto, cumpre reiterar que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de Repercussão Geral (RE nº 1.298.647-RG/SP; Tema RG nº 1.118).
 
    17. Assim, qualquer condenação de ente público com base na sistemática do ônus da prova, ainda que de forma velada, estará descumprindo o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 
 
    18. No caso, mantêm-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF. 
 
    19. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Município de Marília/SP (e-doc. 53), para cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma – 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, nos autos do Processo nº 0010460-41.2013.5.15.0101, no ponto em que mantida a condenação subsidiária do ora reclamante. 
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator